Tribunal: TJDFT
Processo: 0752232-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752232-78.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: LUIZ DO NASCIMENTO NUNES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Oi S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 75258738 do processo n. 0008203-81.2011.8.07.0005) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Luiz do Nascimento Nunes contra a agravante, determinou a intimação da executada para realizar o pagamento em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 22130507), relata a agravante que opôs embargos de declaração contra a r. decisão agravada apontando erro material nos cálculos apresentados, porém os embargos foram rejeitados. Sustenta que os cálculos elaborados pela contadoria não teriam observado os efeitos decorrentes da recuperação judicial, sendo que os valores somente poderiam ter sido atualizados até a data em que foi deferido o pedido de recuperação, qual seja, 20/6/2016. Afirma que a decisão agravada seria nula, por violação ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC. Aduz que os cálculos não teriam apresentado demonstrativos discriminados e atualizados, nos termos do art. 524 do CPC. Assevera estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a declaração de nulidade da decisão agravada, “em razão da manifesta ausência de fundamentação, com fundamento no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, “definindo o termo final de atualização o disposto no inciso II, do artigo 9a da Lei 11.101/2005, e observando a correção atualização monetária e o limite dos rendimentos”. Além disso, requer “que seja reconhecido que, não restou cumprido o estabelecido no artigo 524 do Código de Processo Civil, determinando o imediato retorno dos autos à vara de origem para a realização de novos cálculos demonstrando os parâmetros utilizados” (sic). Preparo recolhido (ID 22132289). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Contudo, o inciso III do art. 932 do CPC, por sua vez, estabelece que incumbe ao relator, dentre outras hipóteses, não conhecer de recurso inadmissível. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Conforme relatado, o Juízo de origem, na decisão agravada, deferiu o processamento do cumprimento de sentença e determinou a intimação da parte executada, ora agravante, “para o pagamento do débito, inclusive as custas recolhidas pela parte credora para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça)”, apontando que o “prazo para pagamento é de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil”. Além disso, salientou que, “transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o”. Assim, observa-se que a decisão agravada não ostenta conteúdo decisório e, por conseguinte, não é recorrível mediante agravo de instrumento. Com efeito, consoante redação do art. 523, caput, do CPC, “no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver”. Assim, iniciado o cumprimento de sentença em quantia certa, compete ao juiz adotar a determinação do art. 523, caput, do CPC, ou seja, intimar o executado para quitar o débito, e a decisão agravada não desbordou dessa norma processual. Em rigor, não há, e nem pode haver, juízo de valor sobre o acerto da sentença executada, porque acobertada pelo manto da coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC[1]. Quanto ao valor indicado no cumprimento de sentença, também não é momento adequado para averiguar sua retidão, salvo situação de notório descompasso entre o título executivo judicial e o pleito deduzido pelo exequente. Dito de outra forma, nesta fase processual, não incumbe ao juiz analisar detidamente o quantum debeatur, conforme abalizada lição de Daniel Amorim, ao comentar o art. 524, § 1o, do CPC[2], in verbis: Nos termos do art. 524, § 1o, do Novo CPC, caso o juiz entende que o valor apontado no demonstrativo de cálculos aparentemente exceder os limites da condenação, a execução seguirá com dois valores distintos: o valor exequendo será o indicado no requerimento inicial pelo exequente, mas a penhora será realizada pelo valor que o juiz entender adequado. Para chegar a tal valor, o § 2o do mesmo dispositivo permite que o juiz se valha de contabilidade do juízo, cabendo ao juiz fixar-lhe prazo para a realização do trabalho, sendo de 30 dias o prazo, caso o juiz se omita em tal indicação. É evidente que não se cobra do juiz uma análise minuciosa do cálculo apresentado, bastando que a desconfiança surja de uma análise sumária, superficial. Não é exigida nesse momento uma atividade técnica profunda do juiz a respeito das contas, mas um simples passar de olhos que se revele suficiente para passar a desconfiar de alguma irregularidade. São, portanto, casos de erros absurdos, perceptíveis prima facie por meio de superficial análise.[3] Nessa linha de intelecção, tem-se que o Juízo de origem produziu ato ordinatório, sem carga decisória, buscando-se tão somente a regularização do trâmite processual e o impulsionamento do feito, na forma do art. 523, caput, do CPC. Assim, percebe-se que ainda não houve pronunciamento jurisdicional na origem acerca da irresignação da agravante quanto ao valor objeto do cumprimento de sentença, haja vista não ter sido apresentada, até o momento, impugnação ao cumprimento de sentença para apreciação do Juízo. E será na impugnação a via processual pertinente para o executado/agravante alegar o apontado excesso de execução, à luz do art. 525, V, do CPC[4]. Dessa forma, por se tratar de pronunciamento judicial sem caráter decisório, mostra-se incabível o agravo de instrumento interposto, além do que a análise de excesso de execução configuraria indevida supressão de instância e malferimento ao devido processo legal e contraditório. A propósito, comungando dessa acepção, destacam-se outros julgados deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PARA PRONUNCIAMENTO. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. 1. O juiz detém poderes para prorrogar prazos no intuito de possibilitar uma atuação melhor das partes, para um melhor aproveitamento do processo. 2. Os despachos, sem conteúdo decisório e que apenas fazem o processo andar, não serão passíveis de recurso de agravo de instrumento, ainda que proferidos em fase de cumprimento de sentença. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1269067, 07039276320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DESPACHO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CPC/73. 1. É irrecorrível, porque desprovido de conteúdo decisório, o despacho que, a pedido do credor, determina a intimação do devedor para o cumprimento de sentença. 2. Sob pena de supressão de instância, O Tribunal não pode conhecer de matéria - suposto excesso de execução - ainda não submetida ao Juízo a quo. 3. Agravo de instrumento manifestamente inadmissível não comporta seguimento. (Acórdão 937281, 20160020047146AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/4/2016, publicado no DJE: 6/5/2016. Pág.: 220/239) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. [1] Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. [2] Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) § 1o Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo cpc comentado. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 908. [4] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; Brasília, 15 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora